Tribunal: STF
Processo: ARE 1317195
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Execução – Juros da mora – Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e o efetivo pagamento – Inadmissibilidade – Aplicação do entendimento no RE nº 579.431, julgado pelo STF, com repercussão geral do tema e da Súmula Vinculante nº. 17, do C. STF. 
    Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho – Execução - Precatório Aplicação do IPCA-E em todo o período de correção – Impossibilidade - Saldo remanescente de precatório expedido em execução definitiva - Eficácia preclusiva da coisa julgada - Hipótese não abrangida pelo Tema 810, do C. STF (pág. 29 do volume eletrônico 1). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 100, § 12, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, no ponto em que o recorrente suscita a hipótese de incidência do Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral rejeitou a sua pretensão com apoio nos seguintes argumentos:
    “Aprecio a questão relativa à correção monetária. 
    Em que pese a decisão de fls. 12/13, que determinou a suspensão do feito para aguardar a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 810, o presente caso não veio a ser abrangido por ele. 
    Compulsando o instrumento do agravo, percebe-se a existência de decisão homologatória do débito transitada em julgado (fls. 16), tratando-se, portanto, de execução definitiva, o que torna imutável todos os critérios aplicados no cálculo original, podendo eventuais diferenças de precatórios abranger somente o período entre a conta de liquidação homologada e o efetivo depósito. 
    Com efeito, ao modular os efeitos do decidido nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, em 25.03.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu: ‘fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)’. E também: ‘2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária’ (os grifos e destaques são meus).
    Porém, como o próprio exequente aplicou a TR no cálculo original até a competência de 31/05/2016 (fls. 10/11), é devida a incidência do IPCA-E, somente a partir desta data, em obediência à eficácia preclusiva da coisa julgada” (págs. 30-31 do volume eletrônico 1). 
    O recorrente, porém, não impugnou esse fundamento, cingindo-se a sustentar a aplicação do entendimento firmado no Tema 810 da Repercussão Geral no caso dos autos, de modo que seja afastada a aplicação da Lei 11.960/2009 na espécie.
    Constato, assim, a dissonância entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nessa linha, refiro o ARE 707.117-AgR/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    Com a mesma orientação, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760-AgR/CE, de minha relatoria).
    Por fim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e do Código de Processo Civil de 2015, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, indico as seguintes decisões desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário e Processual Civil. 3. Preclusão consumativa. Revisão de renda mensal inicial. Critérios de correção monetária. Leis 8.212/91 e 8.213/91. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836.544-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.11.2012.
    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão da agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado.
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 868.820-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator